Tribunal: TJSP
Processo: 1500442-73.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Réus que atuaram, em conjunto, com o objetivo de entregar mais de um quilo de maconha no CDP de Porto Feliz, onde GLAUBER se encontrava detido à época dos fatos. Prática do delito confirmada pelos policiais militares responsáveis pelas diligências, bem como pela confissão de GLAUBER. Milicianos que apreenderam, no carro

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Réus que atuaram, em conjunto, com o objetivo de entregar mais de um quilo de maconha no CDP de Porto Feliz, onde GLAUBER se encontrava detido à época dos fatos. Prática do delito confirmada pelos policiais militares responsáveis pelas diligências, bem como pela confissão de GLAUBER. Milicianos que apreenderam, no carro conduzido por DANIEL, o entorpecente em questão, guardado em uma mochila que ele retirara na residência de JULIANA. Ré que havia recebido tal mochila a pedido de GLAUBER. Escusas ofertadas por DANIEL e JULIANA, no sentido de que desconheciam o conteúdo da mochila, inconvincentes. Condenações mantidas. Básicas dos três réus estabelecidas acima do piso legal, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e dos maus antecedentes de GLAUBER. Na segunda fase, penas de GLAUBER que devem ser majoradas de um quarto (e não de um terço, como procedido na r. sentença), compensando-se parcialmente sua tripla reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, aplicado na fração de metade, para JULIANA e DANIEL, o que já os beneficiou, tendo em vista as circunstâncias do delito, indicando o sério envolvimento dos apelantes com a traficância. Benefício negado para GLAUBER, por conta de suas condenações anteriores. Regime fechado inalterado. Inviabilidade da substituição das corporais por restritivas de direitos. Apelos de JULIANA e de DANIEL improvidos, acolhido, em parte, o recurso de GLAUBER, para a redução de suas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500442-73.2019.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes
JULIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, DANIEL ROZO DA SILVA e GLAUBER JOSE
LUCCAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos de JULIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ e
DANIEL ROZO DA SILVA, e acolheram, parcialmente, o apelo de GLAUBER
JOSÉ LUCCAS para reduzir as suas penas a 09 (nove) anos e 07 (sete)
meses de reclusão, em regime fechado, e 957 (novecentos e cinquenta e
sete) dias-multa, de unidade no piso, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
2
VOTO No 39.203 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 Votorantim
Apelantes: JULIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ e OUTROS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Autoria
e
materialidade do crime comprovadas. Réus que
atuaram, em conjunto, com o objetivo de entregar
mais de um quilo de maconha no CDP de Porto Feliz,
onde GLAUBER se encontrava detido à época dos
fatos. Prática do delito confirmada pelos policiais
militares responsáveis pelas diligências, bem como
pela
confissão
de
GLAUBER.
Milicianos
que
apreenderam, no carro conduzido por DANIEL, o
entorpecente em questão, guardado em uma mochila
que ele retirara na residência de JULIANA. Ré que
havia recebido tal mochila a pedido de GLAUBER.
Escusas ofertadas por DANIEL e JULIANA, no
sentido de que desconheciam o conteúdo da
mochila, inconvincentes. Condenações mantidas.
Básicas dos três réus estabelecidas acima do piso
legal, em razão da expressiva quantidade de
entorpecente apreendida e dos maus antecedentes
de GLAUBER. Na segunda fase, penas de GLAUBER
que devem ser majoradas de um quarto (e não de um
terço, como procedido na r. sentença), compensando-
se parcialmente sua tripla reincidência com a
atenuante da confissão espontânea. Redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, aplicado na fração
de metade, para JULIANA e DANIEL, o que já os
beneficiou, tendo em vista as circunstâncias do
delito, indicando o sério envolvimento dos apelantes
com a traficância. Benefício negado para GLAUBER,
por conta de suas condenações anteriores. Regime
fechado inalterado. Inviabilidade da substituição das
corporais por restritivas de direitos. Apelos de
JULIANA e de DANIEL improvidos, acolhido, em
parte, o recurso de GLAUBER, para a redução de
suas penas.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
JULIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, DANIEL ROZO DA SILVA e GLAUBER JOSÉ
LUCCAS de sentença que os condenou, os dois primeiros como incursos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
3
artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, individualmente, às penas de 03
(três) anos de reclusão, em regime fechado, e 300 (trezentos) dias-multa, de
unidade no piso, e o último, como incurso no artigo 33, caput, do mesmo diploma
legal, às penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
também em regime fechado, e 1.021 (mil e vinte e um) dias-multa, de valor
unitário mínimo, absolvendo-os da infração do artigo 35, caput, da Lei de Drogas,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
A Defesa de GLAUBER pede a redução das
reprimendas, mediante o afastamento da “valoração negativa da personalidade na
dosimetria da pena” e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(fls. 500/505).
A Defesa de DANIEL pleiteia a absolvição com
fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
em seu grau máximo, a substituição da corporal por restritiva de direitos e a
fixação do regime inicial aberto (fls. 517/521).
Por fim, a Defesa de JULIANA busca a
absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, sob a
alegação de “erro de tipo”, e, subsidiariamente, a imposição da causa de
diminuição especial no patamar de dois terços, a mitigação do regime prisional e
o afastamento da sanção pecuniária, realizando o prequestionamento das
matérias e dispositivos normativos arguidos (fls. 523/536).
Os recursos foram regularmente processados
e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se “pelos
parciais provimentos, a fim de que as penas impostas sejam reduzidas e para a
alteração do regime prisional imposto aos corréus Juliana e Daniel” (fls. 554/563).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
4
O apelo de GLAUBER comporta parcial
provimento, para a redução das suas penas, não merecendo acolhida as
irresignações de JULIANA e de DANIEL.
Com efeito, a prova da materialidade do delito
contra a saúde pública está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01),
no boletim de ocorrência (fls. 10/12), no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14),
nos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls. 17/19, 296/298 e
313/315), os quais atestam tratar-se de maconha a substância apreendida, e na
prova oral coligida.
A autoria do crime é igualmente incontestável,
tendo em vista que o policial militar Gustavo Soares afirmou que, durante
patrulhamento de rotina, avistaram DANIEL sair com seu veículo na via pública,
ocasião em que ele demonstrou nervosismo e alterou seu trajeto. DANIEL
desobedeceu ao sinal de parada que lhe fora emitido, ingressando em uma via
sem saída, motivo pelo qual foi obrigado a parar o carro. Desembarcou do
veículo, tropeçou e bateu o rosto no solo. Inquirido, ele disse que vinha de Porto
Feliz, sendo encontrada, no interior do automóvel, uma mochila aberta (uma vez
que seu zíper estava “estourado”) contendo quatro tijolos de maconha, com peso
total de pouco mais de um quilo. DANIEL alegou, primeiramente, ignorar a
existência de tal droga, mas, em seguida, informou que trabalhava para uma
empresa com presos do regime semiaberto, em Porto Feliz, e que havia sido
contratado para buscar a droga, em Votorantim, na casa da amásia de GLAUBER
(o qual cumpre pena em Porto Feliz), e levar o entorpecente até Porto Feliz.
DANIEL, inclusive, disponibilizou seu telefone celular, a fim de demonstrar que,
havia algum tempo, vinha atuando como “uber do tráfico”. Diligenciaram, então,
na casa de JULIANA, esposa de GLAUBER, a qual confessou que este último lhe
pedira que guardasse a droga em sua residência, para que um terceiro a
retirasse. JULIANA chegou a conversar com DANIEL, por telefone, sobre a
retirada do entorpecente em sua casa. Souberam que GLAUBER havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
5
preso por tráfico de drogas e, posteriormente, fugiu do estabelecimento prisional
(gravação no sistema SAJ).
O miliciano Hudson Rodrigo dos Santos
confirmou a apreensão da droga no veículo conduzido por DANIEL, tendo este
informado que retirara a substância entorpecente na residência de JULIANA. Ela,
por sua vez, disse que, a mando do marido, alguém entregaria a mochila em
questão em sua casa, para que outra pessoa a retirasse (gravação no sistema
SAJ).
Vale destacar que os policiais são agentes
públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por
isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se
não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação dos
acusados. A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT
752/589).
As testemunhas Carolina Cristina de Arruda e
Alice Cristina Rozo Lara não presenciaram os fatos, em nada contribuindo para o
desfecho do feito (gravação no sistema SAJ e carta precatória no
0002259-49.2019.8.26.0471 Porto Feliz).
GLAUBER declarou que era casado com
JULIANA e negou que tivesse ordenado a ela que guardasse a droga e a
entregasse a terceiro. À época dos fatos, estava preso no CDP de Porto Feliz,
onde lhe foi oferecido o pagamento de R$ 400,00 para “segurar” o entorpecente
por uma hora. Pediu, então, a JULIANA que recebesse uma bolsa de um rapaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
6
para, então, entregá-la a outro indivíduo, que a levaria até ele no CDP de Porto
Feliz. JULIANA desconhecia o conteúdo de tal bolsa, uma vez que disse a ela
que se tratava de cigarros. Não conhecia DANIEL, embora ele trabalhasse no
CDP (gravação no sistema SAJ).
DANIEL, por sua vez, afirmou que trabalhava
para uma empresa que prestava serviços no CDP de Porto Feliz. No dia dos
fatos, policiais o abordaram e o agrediram, aproximadamente, durante duas
horas. No seu carro, os agentes apreenderam uma mochila, que continha quatro
tijolos de maconha. Naquela mesma data, em razão de um telefonema que havia
recebido, retirara a mochila em Votorantim, na residência de JULIANA. Ignorava o
conteúdo de tal mochila (gravação no sistema SAJ).
JULIANA
afirmou
que
era
casada
com
GLAUBER, o qual lhe telefonou e pediu que recebesse uma bolsa contendo
comida, cigarros e outros itens. Em seguida, um indivíduo esteve em sua casa e
entregou-lhe a bolsa. DANIEL, então, lhe contatou por telefone e retirou a bolsa
(gravação no sistema SAJ).
Diante desse contexto fático, acertada a
condenação dos três réus por tráfico de drogas, já que GLAUBER solicitou a
JULIANA que recebesse uma bolsa, a qual ele confirmou saber que guardava
drogas, tendo ela guardado tal bolsa em sua casa e, na mesma data, a entregado
a DANIEL, a fim de que este levasse o entorpecente até GLAUBER, que se
encontrava detido no CDP de Porto Feliz. E, no carro de DANIEL, os policiais
apreenderam referida mochila, a qual continha quatro tijolos de maconha, com
peso superior a 1kg.
A alegação de JULIANA e de DANIEL, de que
desconheciam que a mochila apreendida continha droga, não restou confirmada
no curso da instrução e, aliás, é totalmente inconvincente, pois difícil acreditar
que eles não tenham percebido que tal mochila guardava quatro tijolos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
7
entorpecente pensando mais de 1kg. Ademais, segundo os depoimentos dos
policiais responsáveis pelas diligências, JULIANA admitiu que GLAUBER lhe
determinara que entregasse a certo indivíduo a bolsa contendo droga, tendo
DANIEL confessado que, havia meses, atuava, como “uber do tráfico”.
E,
como
bem
asseverado
pelo
douto
Magistrado na r. sentença:
“No que diz respeito à corré Juliana, foi
apontada pelo acusado Glauco como a pessoa que receberia a mochila e a
entregaria a Daniel, conforme foi feito, e a própria acusada e o corréu Daniel o
admitiram. Entretanto, Juliana nega ter tido conhecimento do conteúdo da mochila.
Segundo ela, era comum que os amigos de seu marido dessem-lhe dinheiro para
comprar cigarros, comida e produtos de higiene para ele, por isso não estranhou
que alguém lhe entregasse uma bolsa.
A versão da referida ré, no entanto, revela-se
frágil, pois o modus operandi teria sido diferente; no caso concreto, ela disse não
conhecer o terceiro que lhe entregou a mochila, nem mesmo o réu Daniel, o qual
lhe telefonou avisando que pegaria a bolsa, fatos que diferem do que ela própria
apresentou como situação comum, quando amigos de Glauco entregavam-lhe
certos pertences e ela os levava ao CDP. Dessa forma, a corré poderia ter
suspeitado do conteúdo que estaria intermediando. Outrossim, conforme o
depoimento da testemunha policial Gustavo, a mochila estaria com o zíper
estourado, assim, o conteúdo da bolsa seria visível, sem contar seu peso de mais
de um quilograma, incomum para o transporte de cigarros, produtos de higiene,
etc. No mesmo sentido, o policial militar Gustavo ainda foi enfático em dizer que,
durante a entrevista na residência de Juliana, após as buscas no local, ela admitiu
ter recebido ordens de seu marido para entregar a mochila com drogas a um
indivíduo, revelando saber o conteúdo que intermediava. Da mesma forma, a
testemunha policial militar Hudson, reiterou os fatos expostos por seu parceiro”
(fls. 440/441).
Assim, não há se falar em absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, sob a alegação de “erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
8
tipo”, devendo ser mantido, portanto, o decreto condenatório.
Passa-se, assim, à análise das penas.
As básicas de JULIANA e de DANIEL partiram
corretamente de um quinto acima do piso legal, em razão da quantidade de droga
apreendida (mais de 1kg de maconha), apta à disseminação a grande número de
pessoas, destacando-se, nesse sentido, que o entorpecente em questão tinha
como destino o CDP de Porto Feliz, estabelecimento prisional onde GLAUBER se
encontrava detido à época, o que torna ainda mais grave a conduta perpetrada.
Pelo mesmo motivo (quantidade de droga) e por conta dos maus antecedentes
(processos nos 0001290-89.2009.8.26.0663 e 000663-06.2011.8.26.0699
fls.
362/364), GLAUBER teve as basilares estabelecidas em sete anos e oito meses
de reclusão e setecentos e sessenta e seis dias-multa.
Na
segunda
etapa,
as
reprimendas
de
GLAUBER, apesar de reconhecida pela sentença a confissão judicial, foram
acrescidas de um terço, em razão da tripla reincidência (processos nos
0003145-30.2014.8.26.0663,
0001535-16.2014.8.26.0699
e
0001762-06.2014.8.26.0699 fls. 361/364). No entanto, a recidiva de GLAUBER
deve ser parcialmente compensada com a referida atenuante, majorando-se suas
sanções, agora, em um quarto, o que totaliza nove anos e sete meses de
reclusão e novecentos e cinquenta e sete dias-multa, de unidade no piso.
E, na terceira fase, foi aplicado o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar de metade, para
JULIANA e DANIEL, concretizando-se suas penas, individualmente, em três anos
de reclusão e trezentos dias-multa, de valor unitário mínimo, o que já os
beneficiou, considerada a quantidade elevada de entorpecente apreendida, a
qual seria entregue em um estabelecimento prisional, circunstâncias essas que
demonstram que não se tratavam eles de traficantes ocasionais, aos quais
referido benefício se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
9
Os maus antecedentes e a multireincidência de
GLAUBER impediu, adequadamente, a aplicação do redutor especial.
Realmente não era o caso de substituição das
corporais por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal,
pois, a despeito de o quantum das privativas de liberdade impostas a JULIANA e
DANIEL permiti-la, em princípio, a medida não se mostra suficiente à reprovação
e prevenção do gravíssimo delito praticado, equiparado a hediondo, ainda que
aplicado o redutor e a despeito da Resolução no 05/2012, do Senado Federal,
que afastou a vedação prevista no próprio artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por
entendê-la inconstitucional.
Não se perca de vista que, ainda que afastada
a vedação legal específica, é necessário, para a substituição da pena corporal
por restritiva de direitos, qualquer que seja o crime, a verificação dos critérios
legais, previstos no artigo 44, do Código Penal, e notadamente que a medida seja
suficiente à repressão e prevenção do delito, conforme o inciso III de tal
dispositivo legal, o que não se verifica na hipótese, pois os réus pretendiam
introduzir grande volume de droga em estabelecimento prisional, conduta
altamente reprovável.
Correta, igualmente, a fixação do regime
prisional fechado, por ser o mais adequado à hipótese em foco, visando à
reprovação e prevenção de crime de gravidade diferenciada, equiparado a
hediondo, e que deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e,
portanto, merece punição mais rigorosa, destacando-se a apreensão de mais de
um quilo de maconha, que seria entregue em estabelecimento prisional, bem
como as condenações anteriores de GLAUBER, ao qual, inclusive, foi imposta
pena corporal superior a oito anos.
Cumpre destacar que a sanção pecuniária foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500442-73.2019.8.26.0567 -Voto no 39203
10
estabelecida de acordo com os mesmos critérios utilizados para a corporal, e a
sua cominação em patamar mais elevado, previsto no preceito secundário do
artigo 33, da Lei de Drogas, se deve justamente à necessidade de maior rigor no
apenamento do tráfico, em razão da gravidade e das consequências do delito, a
teor do próprio artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, daí porque não
comporta exclusão ou redução, independentemente da situação financeira dos
réus, mesmo porque eventual impossibilidade de efetuar o pagamento deve ser
discutida e comprovada perante o juízo da execução, sem que possa levar à
prisão do acusado, nos termos do artigo 51, do Código Penal.
Finalmente, tem-se como prequestionada a
matéria analisada, ressaltando-se que o prequestionamento deve ser extraído de
todo o contexto processual, sem a necessidade da referência aos artigos de lei
supostamente violados.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos de JULIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ e DANIEL ROZO DA SILVA, e
acolhe-se, parcialmente, o apelo de GLAUBER JOSÉ LUCCAS para reduzir as
suas penas a 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado,
e 957 (novecentos e cinquenta e sete) dias-multa, de unidade no piso, mantida,
no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)